Tribunal: CARF
Processo: 10783.723544/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.723544/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2008
ISENÇÃO. CANCELAMENTO FUNDADO EM ATO CANCELATÓRIO
DA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
O ato de cancelamento de isenção/imunidade fiscal de entidade beneficente
não é competência da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil desde a
edição do Decreto 7.237/2009, portanto, quando tal ato constitui-se na
principal motivação da autuação, esta não deve prevalecer, ainda mais quando
não tiver sido constatada infração aos requisitos exigidos por Lei
Complementar.
AUTO POR DESCUMRIMENTO DO INCISO III DO ART.55 DA LEI
8.212/91. IMPOSSIBILIDADE.
O STF decidiu, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE
566.622/RS, que somente a Lei Complementar possui forma exigível para a
definição do modo de atuação das entidades beneficentes de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
O fundamento de se afastar o benefício da imunidade sob o argumento de
descumprimento das exigências contidas em lei ordinária revela-se inviável,
especialmente em relação ao Art. 55, III, da Lei 8.212/91, que não foi
ressalvado pela decisão da Suprema Corte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário interposto .
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.723544/2011-06
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.723544/2011-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto contra decisão prolatada no
Acórdão 12-46.822 da 11a Turma da DRJ/RJ1que, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, como informado no relatório a seguir.
Relatório Fiscal (fls 35/46)
Em 25/08/2011, foram lavrados autos de infração relativos a GILRAT incorreta,
contribuições de terceiros e descumprimento de obrigações acessórias (AIs: 37.347.425-3,
37.347.426-1 e 37.309.262-8, respectivamente) no período de 08/2006 a 08/2008 (incluídos os
décimos terceiros salários de 2006 e 2007).
A autuada teve lavrada contra ela proposta de cancelamento do reconhecimento de
isenção por descumprimento do inciso III do Art. 55 da Lei 8.212/91, posteriormente revogado
pela Lei 12.101/2009, que foi regulamentada pelo Decreto 7.237/2010.
A fiscalização considerou que houve cessão onerosa de mão-de-obra por parte da
RECORRENTE a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) por meio da celebração de um
contrato de prestação de serviços profissionais nas áreas médicas, de enfermagem e de apoio
administrativo ao Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (HUCAM). Portanto,
conclui a fiscalização que houve descumprimento do inciso III do artigo 55 da Lei 8212/91.
Pois, segundo a fiscalização, os profissionais cedidos à UFES foram contratados
pela RECORRENTE com o único propósito de serem cedidos à UFES, infringindo, assim os
requisitos exigidos para manutenção do benefício de isenção. Tal julgamento é corroborado pelo
fato de que o contrato foi firmado em 09/2001 e possuía vigência de 12 meses, porém ele foi
sucessivamente prorrogado até agosto de 2008.
Impugnação(fls 159/174)
Em 26/09/2011, a RECORRENTE apresentou impugnação contra os autos de
infração lavrados com os seguintes fundamentos:
1. Que o parecer propondo o cancelamento da isenção de contribuições
previdenciárias, no qual a autuação se baseou, ainda aguarda julgamento
da defesa apresentada;
2. Que a Impugnante desenvolve programas educacionais, na área da saúde,
através de convênios com Universidades do Estado em que atua e que
manterá estagiário e residentes “fazendo convênios com instituições de
ensino”;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.723544/2011-06

3. Que a Associação pode firmar convênios, contratos ou outros instrumentos
com entidades de direito público ou privado, sempre voltado para a
assistência às mulheres carentes parturientes;
4. Que o contrato firmado com a UFES visava contribuir no desenvolvimento
de atividades no HUCAM;
5. Que tal contrato foi firmado conforme o Estatuto da entidade e teve como
finalidade aumentar o intercâmbio acadêmico e profissional entre as duas
entidades; sem comprometer o atendimento, pois ao contrário do afirmado
pela Fiscalização, os partos realizados pela RECORRENTE aumentaram
entre os anos de 2004 e 2008 em 54,32%;
6. Que a entidade isenta não está impedida de firmar contratos com órgãos
públicos e privados visando garantir uma receita de subsistência, face à
cessão de mais de 90% dos leitos a pacientes do SUS;
7. Que o contrato de prestação de serviços anexado aos autos demonstra que
não houve cessão linear de mão de obra e sim uma efetiva prestação de
serviços, pois todas as atividades eram coordenadas por um profissional
contratado pela RECORRENTE;
8. Que a RECORRENTE cumpriu e continua cumprindo todas as exigências
legais para a manutenção da isenção das contribuições previdenciárias;
Conclui pleiteando o cancelamento total dos autos lavrados.
Ainda juntou aos autos (fls. 192/195) CEBAS concedido pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 18/12/2007 válido entre 01/01/2007 até
31/12/2009, cuja renovação foi solicitada tempestivamente em 17/07/2009, e outro abrangendo o
período de 01/01/2004 a 31/12/2006.
Acórdão DRJ (fls.316/328)
A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação e publicou a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES.
OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS.
Somente estavam isentas das contribuições para as outras entidades e fundos,
denominadas terceiros, as entidades beneficentes de assistência social que cumpriam,
cumulativamente, todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, sendo que o
não atendimento a qualquer de tais requisitos autoriza a suspensão da isenção e o
lançamento das contribuições, no período correspondente.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ART. 55 DA LEI No 8.212/91.CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Somente poderiam realizar cessão de mão de obra sem perder a isenção então prevista
no art. 55 da Lei no 8.212/91 as entidades que atendessem aos critérios de caráter
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.723544/2011-06

acidental da cessão onerosa de mão de obra e mínima representatividade quantitativa de
empregados cedidos, sendo que as entidades beneficentes de assistência social que
cederam mão de obra sem atentar para qualquer um destes dois critérios violaram a
exigência do inciso III do art. 55 da Lei no 8.212/91, não fazendo jus à correspondente
isenção.
VIGÊNCIA DO PARECER/CJ 3.272/04.
A análise da possibilidade de entidades beneficentes de assistência social, que
pratiquem a cessão demão de obra, auferirem o benefício, então estatuído pelo artigo 55
da Lei 8.212/91, foi objeto do Parecer/CJ 3.272/04.
Fundamenta o Acórdão a conclusão de que:
19. Nestas circunstâncias, em que pese às premissas e conclusões do lançamento fiscal
com o teor do Parecer, a fiscalização demonstra que a Impugnante não atendeu aos
critérios de caráter acidental da cessão onerosa de mão de obra pela entidade
beneficente e de mínima representatividade quantitativa de empregados:
Recurso Voluntário (fls.335/353)
Em 24/07/2012, a RECORRENTE interpôs recurso voluntário em face do
Acórdão mencionado, no qual esclarece que:
1. A Pro-Matre, ora recorrente, é uma entidade de assistência social
reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal há
mais de 74 anos, se dedicando ao atendimento de gestantes carentes de
provisões financeiras. A média de atendimentos é de 3.500 partos por ano;
2. O HUCAM é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Educação
por meio da UFES, o seu público alvo é a comunidade carente, pois é
totalmente custeado pelo MEC e pelo SUS. O HUCAM vivenciou
momentos de extrema dificuldade em face da carência de mão de obra
devido a falta de concursos públicos, esta carência foi em grande parte
suprida pelo convênio firmado com a RECORRENTE;
3. A Consultoria jurídica da UFES não encontrou nenhuma irregularidade no
termo de convênio firmado entre as duas entidades e deu parecer favorável
a sua assinatura, sendo inclusive aprovado pelo TCU;
4. .O contrato obedeceu ao estatuto da entidade e à legislação de regência à
época e foi realizado de forma indireta e com preço global fixado, não
sendo possível ser caracterizado como locação de mão de obra;
5. Os autos de infração foram lavrados com base em ato de cancelamento de
isenção tributária que ainda aguarda julgamento;
6. Os serviços prestados à comunidade aumentaram no período da vigência
do referido contrato, não houve prejuízo às atividades exercidas pela
RECORRENTE;
7. Quem coordenava os serviços prestados pela mão de obra cedida era um
funcionário da RECORRENTE;
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.723544/2011-06

Nestes termos, pugna pelo cancelamento dos autos de infração lavrados.
Resolução Solicitação de Diligência(fls. 382/385)
Resolução no 2402000.428 da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária de 20/03/2014
decidiu por unanimidade converter o julgamento do Recurso Voluntário interposto em diligência
para aguardar o julgamento do processo sob o COMPROT n° 15586.000674/200994, ainda em
sede de primeira instância administrativa, posto que o resultado do processo administrativo sob
análise está diretamente condicionado à decisão definitiva proferida naqueles autos.
Determinou-se o encaminhamento do presente ao SEORT da unidade de origem
(fl.384).
Despacho DRJ(fl.389)
Em 26/05/2017 a 14a Turma da DRJ/RJO emitiu despacho no qual informa que o
processo 15586.000674/2009-94 foi julgado através do acórdão 12-087.723, de 25 de maio de
2017, julgou improcedente a manifestação da Recorrente, mantendo, portanto, o Ato
Cancelatório impugnado.
Contra esta decisão, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário em
05/07/2017, o qual foi apensado a este em 20/09/2021.
Eis o relatório.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
De pronto verifica-se que a discussão em tela cinge-se em reconhecer ou não a
validade do Ato Cancelatório de Isenção N° 98 de 27 de novembro de 2014, cuja motivação foi
deixar de cumprir os requisitos previstos no art. 55 da Lei n.o 8.212/1991 sem, contudo,
especificar quais seriam os dispositivos descumpridos e nem a partir de quando surtiriam os seus
efeitos.
Porém, consta na Informação Fiscal anexa ao processo no 15586.000674/2009-94
(fl. 8) que foi constatado o descumprimento do inciso III do Art.55 da Lei 8.212/91.
Inicialmente é importante lembrar que o STF decidiu, em sede de repercussão
geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, que somente a Lei Complementar possui forma
exigível para a definição do modo de atuação das entidades beneficentes de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.723544/2011-06

Explicitou que tais contrapartidas devem-se dar por Lei Complementar, e não
através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09. Considerando que estas Leis Ordinárias
não trazem somente normas procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao
estabelecer o modo de atuação das entidades beneficentes de assistência social, é de se
considerar que tais entidades, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar
definidas no art. 14 do CTN.
Importante destacar que não só o STF, mas o STJ também já se manifestou neste
sentido, conforme se depreende da leitura do RESP 478.239/RS:
“Desta forma, os requisitos estabelecidos para fruição da imunidade não são aqueles
dispostos no artigo 55 da lei n° 8.212, de 1991, mas sim no Código Tributário Nacional,
artigo 14, porquanto o mesmo possui força de lei complementar.(Precedentes desta
Turma: AC 2000.04.01.027274-4/RS, V.u., j. 10-08-00, DJ2 n. 215-E p. 130/131,
Relator Des. Fed. Vilson Darós.)
Assim, as exigências para reconhecimento da imunidade/isenção das entidades de
assistência social são as elencadas no Art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A reforçar este entendimento segue jurisprudência do CARF:
Numero da decisão: 2301-010.007
Numero do processo: 13808.000813/2002-26
Data da sessão: Tue Mar 15 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001 EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
DE
EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO
DA
COFINS.
INEXIGIBILIDADE DO CEBAS. Obscuridade endógena conferida no final da ementa
consignada e voto condutor gera a necessidade de saneamento como consequência
lógica ou necessária para a supressão do equívoco. Clarifica-se, assim, que,
considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e 12.101/09 não trazem somente
normas procedimentais para a emissão do CEBAS, excedendo ao estabelecer o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar
que as entidades beneficentes de assistência social e de educação, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN, independentemente da inexistência ou existência do
certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480).
Numero da decisão: 9303-012.986
Portanto, o fundamento de se afastar o benefício da imunidade sob o argumento
de descumprimento das exigências contidas em lei ordinária revela-se inviável, mesmo que se
considere a constitucionalidade do art. 55, II da lei no 8.212/91, pois este não serviu de
fundamento legal para os lançamentos aqui questionados.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.723544/2011-06

Ademais, o ato de cancelamento de isenção/imunidade fiscal de entidade
beneficente não é competência da RFB desde a edição do Decreto 7.237/2009, e não pode mais
ser apreciado por este Conselho (vide jurisprudência da CSRF abaixo):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237, de 2009, bem como pronunciar-se sobre exigência de
tributo não julgada em primeira instância, sob pena de declaração de nulidade do
respectivo acórdão.
Importante ainda não se olvidar que, como demonstrado nos autos, todas as rendas
e recursos auferidos pela Recorrente foram investidos na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, pois, informa que:
“a Recorrente emprega todos os seus esforços direcionando todos os seus recursos para
cumprimento dos objetivos traçados em seu estatuto e na Carta Maior (artigo 203, I e
II), não havendo que se falar em desvio de finalidade, e consequentemente, no
afastamento da imunidade tributária.”
Ressalta-se que a RECORRENTE possuía certificados de isenção válidos e não
foi constatada nenhuma infração aos requisitos presentes no Art. 14 do CTN, os únicos aptos a
justificar o afastamento da imunidade/isenção. Logo, os autos de infração questionados não
devem prevalecer.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e dou-lhe
provimento integral para reconhecer a imunidade fiscal no período fiscalizado, o que implica no
cancelamento de todos os autos de infração questionados.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 407
DF CARF MF
Original